Tribunal: TJES
Processo: 5010367-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Publicidade
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010367-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUGO BARBOSA MARQUES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010367-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUGO BARBOSA MARQUES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prova digital obtida de aparelho celular. Alegação de ausência de perícia técnica e de violação da cadeia de custódia. Inexistência de nulidade. Denegação da ordem.

I. Caso em exame

1.Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu pronunciado e posteriormente condenado pelo Tribunal do Júri, sob a alegação de nulidade decorrente da admissão, na ação penal, de provas digitais extraídas de seu aparelho celular (prints de conversas em aplicativos de mensagens), supostamente obtidas sem observância da cadeia de custódia, sem perícia técnica e com restrição ao acesso pela defesa.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas ao Tribunal consistem em:

i) verificar se houve violação ao sigilo de dados e comunicações do paciente, em razão do acesso ao seu aparelho celular;

ii) aferir se a ausência de laudo pericial compromete a validade das provas digitais obtidas;

iii) analisar se a cadeia de custódia foi desrespeitada, ensejando nulidade da prova;

iv) examinar se houve cerceamento de defesa diante da alegada restrição de acesso às mídias.

III. Razões de decidir

3. O acesso ao aparelho celular foi autorizado judicialmente, a pedido da autoridade policial, após manifestação do Ministério Público, tendo o próprio acusado fornecido espontaneamente o padrão de desbloqueio, não havendo violação ao sigilo constitucional das comunicações.

4. A ausência de perícia técnica não implica nulidade automática, desde que não haja indícios de adulteração ou fraude, sendo válida a utilização de relatório técnico da autoridade policial quando precedido de autorização judicial, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5. A alegada quebra da cadeia de custódia não restou comprovada, uma vez que não demonstrada qualquer alteração ou comprometimento da integridade dos dados. A mera possibilidade de manipulação não é suficiente para ensejar nulidade.

6. Quanto ao cerceamento de defesa, os elementos digitais foram disponibilizados em link nos autos principais, tendo a defesa ciência e possibilidade de acesso. Ademais, em plenário, os advogados do paciente exerceram plenamente o contraditório e suscitaram a tese de ilicitude da prova.

7. O acervo probatório não se restringe às provas digitais, sendo corroborado por depoimentos colhidos sob contraditório, os quais sustentaram a condenação pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada. Prevalece o entendimento de que a ausência de perícia técnica e eventuais falhas formais na cadeia de custódia não acarretam nulidade da prova digital, se não demonstrada adulteração ou prejuízo concreto à defesa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
HUGO BARBOSA MARQUES BRASILEIRO
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradora de Justiça Carla Stein opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010367-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUGO BARBOSA MARQUES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

VOTO

impetrado em favor

de
HUGO BARBOSA MARQUES BRASILEIRO
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, consistente na admissão, nos autos da ação penal nº 5011393-62.2024.8.08.0011, de provas digitais extraídas do aparelho celular do paciente, sem a realização de perícia técnica e com alegada inobservância da cadeia de custódia, culminando na decisão de pronúncia e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa sustenta que referidas provas consistem em capturas de tela e arquivos de conversas trocadas por aplicativos de mensagens, como WhatsApp, e que foram inseridas nos autos sem observância dos requisitos legais de integridade, autenticidade e rastreabilidade, o que violaria frontalmente o devido processo legal e a garantia da ampla defesa.

Argumenta-se, ainda, que os dados foram analisados pela autoridade policial sem prévia autorização judicial, ou, mesmo que existente tal autorização, esta não supriria a imprescindibilidade da perícia técnica.

Acrescenta-se, por fim, que as mídias digitalizadas não teriam sido devidamente disponibilizadas, o que teria comprometido o acesso da defesa aos elementos probatórios e gerado cerceamento.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, no entanto, infirmam a premissa essencial da impetração.

Consta dos autos que o acesso ao aparelho celular do paciente foi formalmente requerido, em 23/01/2022, pela autoridade policial, deferido pelo juízo competente, em 02/02/2022, após parecer favorável do Ministério Público, e que o próprio acusado forneceu espontaneamente o padrão de desbloqueio.

Não há, portanto, ilegalidade quanto ao acesso ao dispositivo, tampouco afronta ao sigilo das comunicações previsto no artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal.

Quanto à ausência de laudo pericial, embora indesejável em termos de robustez técnica, não constitui, por si só, causa de nulidade da prova digital.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes, tem reiterado que, não havendo indícios de adulteração ou fraude, é admissível a utilização de relatório técnico elaborado por autoridade policial, desde que precedido de autorização judicial, como na hipótese dos autos.

A alegação de quebra da cadeia de custódia, igualmente, não se sustenta à luz da ausência de demonstração concreta de prejuízo.

A cadeia de custódia, nos termos dos artigos 158-A e seguintes do CPP, visa garantir a confiabilidade do material probatório, mas a jurisprudência é pacífica ao afirmar que sua violação somente resulta em nulidade da prova, quando restar demonstrada alteração ou mácula em sua integridade.

A defesa, contudo, limitou-se a apontamentos genéricos quanto à possibilidade de manipulação dos arquivos, sem qualquer demonstração efetiva do comprometimento do conteúdo.

No que tange à tese de cerceamento de defesa, diante da suposta ausência de ampla publicidade das mídias, verifica-se que os elementos foram disponibilizados por meio de link específico nos autos principais, e que a defesa teve ciência do conteúdo.

Inclusive, no plenário do júri, a defesa técnica arguiu, em tempo oportuno, a tese de ilicitude da prova digital, como estratégia de convencimento. A ata da sessão do Tribunal do Júri, realizada em 08 de julho de 2025, registra a atuação ativa dos advogados do paciente, com o pleno exercício das prerrogativas processuais, sendo oportunizado o contraditório e a formulação de requerimentos, inclusive quanto à admissibilidade das provas questionadas.

Importa destacar, ainda, que o conjunto de provas dos autos não se limita aos dados extraídos do celular do paciente.

Há, nos autos principais, depoimentos relevantes colhidos na fase instrutória, notadamente os de João Mário Sonsim de Souza e Sabrina Ramos Spolador, testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, cujos relatos indicam a vinculação do paciente aos fatos apurados.

Tais testemunhos, aliados aos indícios extraídos dos dados digitais, compuseram a convicção do Conselho de Sentença para a condenação do paciente.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)